Tribunal: TJPA
Processo: 0814307-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814307-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENAN ALBUQUERQUE DA SILVA

IMPETRANTE: ADAIAN LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que há fortes indícios de que se o mesmo permanecer em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa, já que consta dos autos que o paciente se dedica habitualmente a atividade ilícita na região rural, além de constar nas informações prestadas pelo Magistrado a quo, que o paciente e os demais suspeitos de envolvimento nos delitos em questão
seriam “os responsáveis por assaltos e andarem armados, sendo extremamente agressivos em suas ações, inclusive RENAN costuma andar com uma pistola 40, conforme relatos da população”.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Assinado e datado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º
0814307-27.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ADAIAN LIMA DE SOUZA.

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

PACIENTE:
RENAN ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ADAIAN LIMA DE SOUZA
, em favor de
RENAN ALBUQUERQUE DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

Consta dos autos que o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, dos crimes previstos no arts. 33 e 35 da Lei nº11.343/2006.

Aduz, em suma, predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, e na mesma oportunidade determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que prestasse as informações de estilo, bem como que em seguida fossem remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de
custos legis
. (ID n. 7481484)

O Juízo de origem prestou as informações de estilo (ID n. 7534831):

“Ocorreu que de acordo com investigações desenvolvidas pela polícia civil de São Sebastião da Boa Vista, inúmeros crimes vêm ocorrendo na zona rural do município, mais precisamente nas localidades chamadas de PAU DE ROSA, ESTÂNCIA, PRACUUBA e PATUAZAL, todos de difícil acesso.

Segundo o relatório de investigação de autoria do IPC WILSON FERNANDES RAMOS, os maiores criminosos são os representados, incluindo o paciente RENAN ALBUQUERQUEDA SILVA.

No dia 09/06/2021 por volta das 11h:00min uma guarnição da polícia militar abordou os adolescentes RENAN DOS SANTOS ROSA e ELIELTON DOS SANTOS PATACHO apreendendo com eles uma certa quantidade de maconha para consumo, razão pela qual foi lavrado o boletim de ocorrência policial n.º151/2021.000077-2.

Segundo os adolescentes, o nacional RENAN vulgo ‘BOTÃO’, que atua como um dos grandes traficantes da zona rural, também está envolvido em grandes assaltos na região, juntamente com os nacionais BIGODINHO, TURIBA e DRICO, o que vai ao encontro das declarações do nacional DIONE TAVARES PANTOJA, que foi conduzido pela polícia no dia 06/03/2021 sob suspeita de participação em delitos.

Ainda de acordo com os relatos dos menores RENAN e ELIELTON, na manhã do dia 09/06/2021 foram na casa de RENAN onde adquiriram R$ 40,00 (quarenta reais) em maconha. Em seguida RENAN emprestou sua casqueta com um motor 15 marca KAWSHIMA para que os menores viessem até a cidade entregar dinheiro a uma pessoa que estaria esperando, contudo, foram abordados antes disso.

Segundo a autoridade policial os fatos narrados pelos adolescentes amoldam-se perfeitamente ao conteúdo do relatório de investigações, pois foi claramente demonstrada a forma de atuação dos líderes do bando, os quais costumam aliciar menores para transportarem drogas até a cidade, transformando-os em verdadeiros soldados do tráfico.

Em virtude dos elementos expostos, constantes dos autos do inquérito policial, com provas testemunhais e materiais, verificou-se motivos que justificaram a necessidade da custódia preventiva de RENAN DA SILVA ALBUQUERQUE, pois de acordo com os relatos dos adolescentes citados e daquilo que consta no relatório de investigação, a participação no tráfico resta devidamente comprovada.

Com isso, o Delegado de Polícia Civil, Dr. Marcus Rogério Fonseca Pinto, em 12/06/2021, requereu a prisão preventiva dos representados, com vistas a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Foi acostado no pedido, relatório de investigação policial, termo de declaração de DIONE TAVARES PANTOJA, TERMO DE DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE ELIELTON DOS SANTOS PATACHO E RENAN DOS SANTOS COSTA.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de prisão preventiva, tendo em vista RENAN DA SILVA ALBUQUERQUE, juntamente com AMOS FERREIRA BARBOSA SANTANA, FELIPE, REINALDO PUREZA e ADEL JUNIOR serem responsáveis por assaltos e andarem armados, sendo extremamente agressivos em suas ações, inclusive RENAN costuma andar com uma pistola 40, conforme relatos da população. (ID: 28733422).

O Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, em 04 de julho de 2021, sob o fundamento de ser medida necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública, não sendo cabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da segregação corporal, estando preenchido as causas de admissibilidade da pretensão cautelar, disposto no art. 313, do Código de Processo Penal.

Em 16/07/2021 foi protocolado pedido de reconsideração da prisão preventiva (ID: 29734075).

Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID: 30213923), pelos menos fundamentos que manifestou-se na petição ID: 28733422, considerando que não houve alteração fática capaz de subsidiar a revogação da medida cautelar imposta.

Este juízo indeferiu o pedido em 20 de setembro de 2021, sob o fundamento que consta nos autos provas da existência do crime, e indícios suficientes de autoria do requerente, o que foi feito através dos depoimentos colhidos na fase administrativa, de Dione Tavares Pantoja, Elielton dos Santos Patacho e Renan dos Santos Costa, cometendo em tese, o crime supracitado, a cautelar corporal foi deferida com vistas a garantir a ordem pública, bem como a alegação de que não estão presentes os fundamentos da prisão, não prosperam, sendo necessária a cautelar corporal, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, em virtude da gravidade dos crimes a ele imputados, não sendo suficiente para a revogação da preventiva a sua primariedade.

Observo ainda, que a decisão de ID: 35115473 determinou que fosse oficiado a autoridade policial para que encaminhasse o IPL referente aos autos delineados nos autos, atualmente o processo encontra-se aguardando o encaminhamento do IPL pela autoridade policial.”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7624317)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

“(...)
Compulsando os autos, percebo que os requisitos, pressupostos e condições de admissibilidade da segregação preventiva outrora decretada contra o representado ainda se encontram presentes, ante a inexistência de qualquer fato novo que tenha alterado a situação processual. No caso em apreço, como já ressaltado na decisão de ID. 29026145, fora consubstanciado nos autos provas da existência do crime, e indícios suficientes de autoria do requerente, o que foi feito através dos depoimentos colhidos na fase administrativa, de Dione Tavares Pantoja, Elielton dos Santos Patacho e Renan dos Santos Costa, cometendo em tese, o crime supracitado, a cautelar corporal foi deferida com vistas a garantir a ordem pública. A alegação de que não estão presentes os fundamentos da prisão, não prosperam, sendo necessária acautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, em virtude da gravidade dos crimes a ele imputados, não sendo suficiente para a revogação da preventiva a sua primariedade.

No mais, acerca da alegação de ausência de periculum libertatis, não prospera estando consubstanciado nos autos depoimentos que apontam que o representado se dedica com habitualidade a atividades ilícitas na região da zona rural deste município, carecendo de provas que corrobore com a alegação de laborar como autônomo, sem indicar quais sejam as atividades por ele desenvolvidas ou comprovação de sua residência fixa. Nesta esteira, após vislumbre do caderno processual, observo não ter havido alteração fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a segregação cautelar outrora decretada, de sorte que a medida constritiva se mantém pelos seus próprios fundamentos.”

Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que há fortes indícios de que se o mesmo permanecer em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa, já que consta dos autos que o paciente se dedica habitualmente a atividade ilícita na região rural, além de constar nas informações prestadas pelo Magistrado a quo, que o paciente e os demais suspeitos de envolvimento nos delitos em questão
seriam “os responsáveis por assaltos e andarem armados, sendo extremamente agressivos em suas ações, inclusive RENAN costuma andar com uma pistola 40, conforme relatos da população”.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/01/2022